Tribunal: TJBA
Processo: 8039334-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039334-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME FERREIRA TALIBERTI, ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO, ANDRE GUENA REALI FRAGOSO, DEBORA TROYANO DAS NEVES, DANILO DA SILVA NOVAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. ÓCULOS. GARANTIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a consumidora busca a restituição do valor pago por óculos (R$ 2.443,00) e compensação por dano moral (R$ 10.000,00), sob alegação de vícios (descascamento, oxidação e entortamento) e negativa de garantia pela fabricante, tendo a sentença julgado totalmente improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova mínima de vício de fabricação apto a responsabilizar objetivamente a fornecedora, ou se o alegado dano decorre de fato exclusivo da consumidora, rompendo o nexo causal; (ii) estabelecer se a negativa de garantia e os fatos narrados configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, apesar de falhas formais e trechos desconexos na peça recursal, é possível extrair o inconformismo dirigido aos fundamentos da sentença e identificar os fatos essenciais (compra dos óculos, valor e pedidos).

4. Reconhece-se a preclusão quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro quando a apelante, nas razões recursais, limita-se a requerer apenas a restituição simples, não devolvendo ao Tribunal a matéria relativa à dobra.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo (CDC, arts. 12 e 18), sem afastar o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito (CPC, art. 373, I), exigindo-se verossimilhança e prova mínima para a pretensão reparatória.

6. Afasta-se a verossimilhança das alegações quando as fotografias apresentadas não demonstram oxidação ou descascamento e apenas indicam deformação/entortamento de haste, sem elemento técnico que atribua a causa a vício de fabricação.

7. Valoriza-se a opção das partes por não produzir outras provas, especialmente a dispensa de prova pericial pela consumidora, que poderia atestar eventual defeito do material e sustentar a tese de vício.

8. Mantém-se a improcedência do dano moral quando a tentativa de vincular quadros médicos preexistentes (obesidade, pânico e ansiedade) à negativa de garantia de armação entortada se mostra infundada e desarrazoada, e quando o quadro narrado não supera o mero aborrecimento, sem prova de ato ilícito e nexo causal com abalo extrapatrimonial.

9. Majora-se a verba honorária sucumbencial em grau recursal, diante do desprovimento do apelo, preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

T
ese de julgamento
:

1.
O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento da apelação quando, apesar de falhas formais, é possível identificar a insurgência contra os fundamentos da sentença.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do dano e do nexo causal, nos termos do CPC, art. 373, I.

3. O entortamento de haste de óculos, sem prova técnica de vício, indica força mecânica e configura fato exclusivo do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 12, § 3º, III).

4. A negativa de garantia e a frustração contratual, desacompanhadas de prova de abalo relevante e nexo causal, não geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 12, § 3º, III, e 18; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8000348-74.2016.8.05.0172, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publ. 17.04.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8039334-13.2025.8.05.0001
, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
Andreza Carla Nunes Pinto Santana
e como Apelado
WBR Industria e Comercio de Vestuario Ltda, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de base em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta